Tribunal: STF
Processo: HC 69777
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-29
Data de publicação: 1993-06-29

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  "Habeas  Corpus".  Nulidade  do  julgado
condenatório.
          1. Julga-se prejudicado pedido de "habeas corpus" quanto ao
paciente  que ja obteve  absolvição, em processo de Revisão Criminal,
por insuficiência de provas de sua participação na pratica do delito.
          2.  A  solução  não   aproveita  ao  outro  paciente,  cuja
participação   foi reconhecida em acórdão condenatório, que transitou
em julgado e continua eficaz.
          3.  Não e nula  sentença condenatória, que, com observancia
do  devido processo  legal,  atende, satisfatoriamente  os requisitos
relativos a relatorio, fundamentação e conclusão.
          4.  Tendo sido a sentença confirmada em grau de apelação, o
acórdão,  que a confirmou  e que  pode ser o  objeto de impugnação em
"habeas corpus". Não mais a sentença.
          5.  Não  se  pode,  em  processo  de   "habeas corpus",
QUALIFICAR, como vícios do processo, os elementos de convicção em que
SE basearam os julgados, sob a alegação de que seriam estes
insuficientes para justificar a condenação.
          6.  Não se presta  o "habeas corpus" ao reexame aprofundado
de provas adequadamente interpretadas em julgado condenatório.
          Pedido  de "habeas  corpus"  prejudicado, quanto  a  um dos
pacientes. E indeferido, quanto ao outro.